Tribunal: TJES
Processo: 0000602-15.2016.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000602-15.2016.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129,
CAPUT
,
e
§ 2°,
INCISO
IV,
C/C

ART
69,

TODOS DO CÓDIGO PENAL.
LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
No que diz respeito à primeira fase da dosimetria da pena, foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, tendo o magistrado utilizado fundamentação idônea para tanto e fundada no caso concreto.
2
.
Em relação ao
quantum
aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais, cabe ressaltar que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. No presente caso, verifica-se a existência de fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar acima daquele sugerido pela jurisprudência, haja vista que a culpabilidade extrapola, em muito, a normalidade do tipo penal de lesão corporal, vez que o conjunto probatório constante nos autos demonstra que o apelante praticou as lesões corporais de inopino, surpreendendo as vítimas, com as quais, inclusive, mantinha relação de amizade. Cabe consignar, ademais, a brutalidade do crime perpetrado e o
modus

operandi
empreendido, na medida em que o apelante desferiu diversos golpes de facão contra as vítimas, tendo, inclusive, arrombado o portão da casa de uma delas para dar continuidade à agressão, mesmo após a primeira vítima ter se escondido. Assim, as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior reprovabilidade da conduta do apelante, o que autoriza a majoração da pena-base em patamar acima daquele usualmente aplicado.
3
.
Por fim, considero como prequestionados aos artigos 14, inciso II, 33, § 2°, "b", 59, 129,
caput
e § 2°, inciso IV, c/c art. 69, todos do Código Penal, para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mateus Ferreira da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de
Baixo Guandu
, às fls.
59
/
67
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...] no dia 19 de marco de 2016, por volta das 19h5
0m
in, na Rua José Vieira Milagres, Bairro Rosário II, neste município e comarca, o denunciado MATEUS FERREIRA DA SILVA tentou contra a vida dos irmãos Clemildo de Souza e Cleidson José de Souza, desferindo-lhes golpes com u
m
facão, somente não consumando o crime por circunstancias alheias a sua vontade e
i
s uma das vítimas, Cleidson José de Souza, mesmo ferido, intercedeu, momento em que o denunciado empreendeu fuga.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, estava acontecendo u
m
churrasco no Bairro Rosário II, sendo que em determinado momento, iniciou-se uma confusão envolvendo o denunciado co
m
terceiros.

Neste ínterim, o denunciado, de inopino, investiu-se contra Clemildo de Souza, que se encontrava encostado próximo ao muro de uma residência, lhe desferindo u
m
golpe de facão, atingindo seu ombro/pescoço, momento em que, ferido, Clemildo de Souza buscou refúgio no interior de sua residência, sendo perseguido pelo denunciado, que, usando de forca, derrubou o portão de acesso ao quintal da residência, adentrando no local.

Diante da agressão iminente, Cleidson José de Souza saiu em defesa de seu irmão, no entanto, o denunciado desferiu golpes de facão contra ele também, atingindo-lhe a boca e seu ombro, deixando-o gravemente ferido.

Mateus, movido por fúria, tentou desferir outro golpe contra a vida de Cleidson, que já se encontrava ferido caído ao solo, porém o denunciado foi impedido por Clemildo José de Souza de consumar o ato, momento em que a denunciado empreendeu fuga, sendo posteriormente detido.

Entre autor e vítimas havia relação de amizade [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão estatal, e condenou
Mateus Ferreira da Silva
nas sanções do artigo
129,

caput,
do Código Penal (quanto à vítima Clemildo de Souza),
e
do
art. 129, § 2°, inciso IV,
(quanto à vítima Cleidson José de Souza),
c/c art. 69, todos do
mesmo
codex
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 0
7
(
sete
) meses de
reclusão,
em regime semiaberto
.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
83
/
87
dos autos físicos, a
defesa
postula
pelo redimensionamento da pena-base, a fim de que sejam decotadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como pugna sejam prequestionados o artigo 14, II, o artigo 33, § 2°, "b", e o art. 59, todos do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de lesão corporal pelos quais o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

A
defesa postula o redimensionamento da pena-base
e requer
a redução ao mínimo legal,
razão pela qual
passo à análise da dosimetria da pena de
Mateus Ferreira da Silva
.

Pois bem. Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Dito isso,
na primeira fase da dosimetria
, o Juiz
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 12
9,
do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de
03 meses
a
01
(
um
) ano de
detenção
, fixou a pena-base em desfavor de Mateus Ferreira da Silva
(em relação à v
ítima
Clemildo de Souza)
,
em

07
(
sete
)

meses
de
detenção
,
tendo expressamente consignado a existência de
três

circunstância
s
judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam,

culpabilidade
,
motivo
s

e

circunstâncias do crime
.

Em
relação à vítima
Clei
ds
o
n José
de Souza
,

considerando o preceito secundário previsto no art. 12
9,
§2º, inciso IV,

do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de
0
2
a
0
8
(
oito)
ano
s
de
reclusão
,
o magistrado
fixou a pena-base

e
m

0
5
(
cinco
)

anos
de
reclusão
em desfavor de Mateus Ferreira da Silva
,
tendo expressamente consignado a existência de
três

circunstância
s
judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam,

culpabilidade
,
motivo
s

e

circunstâncias do crime
.

Especificamente quanto à
culpabilidade
, assim deixou consignado:
“tenho que réu agiu com culpabilidade exacerbada, eis que praticou o fato de inopino, sem qualquer motivo grave aparente, em face de pessoa com o qual minutos antes estava em clima de descontração e amizade, inclusive mediante ingestão de bebidas alcoólicas”.

Des
s
a forma, entendo que as razões lançadas pe
l
o
Magistrad
o

a quo
para desvalorar a referida circunstância judicial revelaram-se suficientes para tal desiderato,
na medida em que
a conduta praticada pelo réu, ora apelante extrapola aquela inerente
à
p
rópria estrutura do tipo penal,
tendo sido devidamente indicado na sentença o fundamento que
evidenciou a
maior
reprovabilidade da conduta do agente,
qual seja, que o crime foi praticado de inopino, surpreendendo as vítimas, as quais, inclusive, tinham relação de amizade com o apelante
.

Para além disso, reputo relevante anotar que a brutalidade e o
modus operandi
empreendidos nos crimes perpetrados pelo apelante também devem ser considerados no presente caso, na medida
que o apelante desferiu diversos golpes de facão contra as vítimas, tendo, inclusive, arrombado o portão da casa de uma delas para dar continuidade à agressão, mesmo após a primeira vítima ter se escondido em sua residência.

Sobre o tema, assim tem sido a iterada orientação do
s Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, está fundamentada, de forma adequada, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois foi mencionada a culpabilidade exacerbada do Réu, evidenciada pela brutalidade da ação - o Agravante agrediu a Vítima com pluralidade de golpes, tapas e empurrões. Desse modo, foram indicados elementos concretos, que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.872.016/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022).

Tribunal de origem ratificou em parte os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacando que o agente espancou a vítima com um pedaço de madeira até que a mesma perdesse os sentidos, de modo que a culpabilidade extrapola a previsão legal. De fato, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância judicial. (STJ. AgRg no HC 697.993/ ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. [...]. (STF. RHC 130524, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, p. 10-02-2016.

Prosseguindo, no
que diz respeito

à
circunstância judicial
dos

motiv
o
s

do crime
,
reputo como apta as razões
pelas quais
motivaram a valoração negativa da referida circunstancias
pelo juízo sentenciante
, vejamos:
“entendo que lhe são desfavoráveis, constituindo circunstância agravante, qual seja, a futilidade da conduta, uma vez que o réu desferiu o golpe de facão contra a vítima após ter discutido com outras pessoas presentes no local”.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“‘
[é] idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância’ (AgRg no AREsp n. 1.434.078/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019). [...] (AgRg no AREsp n. 1.872.016/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022)”.

Portanto, não merece prosperar
o pleito da defesa, tendo em vista que a motivação do crime foi f
rívol
a, de modo que
a fundamentação
para
a sua valoração negativa se mostrou idônea.

Por
último
, o apelante pretende
seja neutralizado o vetor das
circunstâncias do crime.

Contudo, a pretens
ã
o do apelante também não merece prosperar, eis que a
negativação
das circunstancias do crime se deu em virtude d
e
a ação criminosa ter sido perpetrada
em
local com
elevado número
de pessoas, que estavam reunidas com intuído de se divertir, como bem fundamentou o juízo
a quo.

Ao tratar de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que a prática de crime em local com grande aglomeração de pessoas se presta a valoração negativa das circunstâncias do crime, na medida em que a conduta do agente colocou em risco outras pessoas para além da vítima. Confira-se:

O cometimento do crime “em praça pública, na presença de vários populares, de modo que a conduta empreendida pôs efetivamente em risco outros bens jurídicos para além da integridade física da vítima, [...], inclusive, a vida daqueles que estavam transitando pelo local”, justifica o agravamento da pena-base pela vetorial das circunstâncias do delito. (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Des
s
a feita,
mantenho
as
três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
as quais foram suficientemente fundamentadas pelo magistrado
a quo,
sendo, nesse caso, impossível estabelecer o mínimo legal diante da existência
c
ircunstância
s
judicia
is
negativa
s
.

Prosseguindo, passo à análise
d
o
quantum
aplicado para
as referidas
circunstância
s
judicia
is
.

I
mportante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal

de
pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as

aludidas

frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1.
[...]

4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.

4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

No presente caso, vislumbro
a existência de
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,

haja vista
que a culpabilidade
extrapol
a
, em muito, a normalidade do tipo penal
de lesão corporal
,
vez que
o conjunto probatório constante nos autos demonstra
qu
e o apelante
praticou as lesões corporais de inopino,
surpreendendo as vítimas,
com
as quais, inclusive,
mantinha
relação de amizade.
C
abe consignar, ademais, a brutalidade do crime perpetrado e o
modus

operandi
empreendido, na medida em que o apelante desferiu diversos
golpes de facão contra as vítimas, tendo, inclusive, arrombado o portão da casa de uma delas para dar continuidade à agressão, mesmo após a primeira vítima ter se escondido em sua residência.

Tratam-se, pois, de fundamentos que autorizam a majoração da pena-base em patamar acima daquele usualmente aplicado, porquanto as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Com base no exposto, entendo que a pena-base imposta se deu de forma adequada ao fato criminoso em tela, tendo sido observado o princípio da individualização da pena, razão pela qual a mantenho a pena aplicada pelo juízo
a quo.

Por fim, considero
como
prequestionados aos artigos 14,
inciso
II, 33, § 2°,"b", 59, 129,
caput
e §2°, inciso IV, c/c art. 69,
todos do C
ódigo
P
enal, para fins de acesso aos Tribunais Superiores
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo inalterados todos os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)